Tribunal: TJMT
Processo: 1059393-81.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1059393-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (RECORRENTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATORIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos materiais e morais, alegando que teve a sua linha migrada da operadora OI para a TIM, sem solicitação ou autorização.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade está disciplinada no art. 18, do CDC.

3. Tal como consignado pelo juízo de origem: “
[e]m que pesem as alegações constantes na inicial, importa destacar que a venda da operadora
OI MOVEL S/A.
foi amplamente divulgada, o que resultou na divisão das linhas telefônicas móveis entre outras 03 (três) operadoras nacionalmente conhecidas, quais sejam CLARO, TIM e VIVO. Nesse sentido, eis a reportagem:

https://www.poder360.com.br/economia/entenda-a-migracao-e-os-direitos-dos-clientes-da-oi-movel/
”

4. É dizer, a migração da linha ocorreu em razão da extinção da operadora de origem (OI MÓVEL), sendo que todo trâmite fora supervisionado e autorizado pelo Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não havendo se falar em ato ilícito.

5. Ademais, contata-se que a empresa TIM não colocou nenhum empecilho para a migração da linha para a operadora CLARO, tão logo efetuado o pedido pela consumidora.

6. Portanto, ausente prova documental mínima acerca da alegada falha na prestação de serviço ocorrida junto às empresas de telefonia, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais e materiais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

7. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente
CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023